Tribunal: TJES
Processo: 5016252-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016252-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONI HONORATO SCHULTZ e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Dioni Honorato Schultz contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O agravante sustenta que sua renda mensal líquida de R$1.856,00 comprova sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais e que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício. O agravado, em contrarrazões, argumenta que a presunção de hipossuficiência é relativa e que o agravante não demonstrou concretamente sua impossibilidade de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de hipossuficiência do agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se há possibilidade de parcelamento das custas processuais em razão da situação financeira do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica gera presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ).

4. O agravante foi instado a comprovar sua insuficiência financeira, mas apresentou apenas um contracheque, sem demonstrar que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

5. O indeferimento da justiça gratuita encontra respaldo na jurisprudência, que exige a comprovação efetiva da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

6. O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado como alternativa para viabilizar o acesso à justiça sem comprometer excessivamente a situação financeira da parte, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente é relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos que indiquem a higidez financeira do postulante.

2. A ausência de comprovação concreta da insuficiência financeira justifica o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

3. É possível o parcelamento das custas processuais quando a parte demonstra que o pagamento integral comprometeria sua situação financeira, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 6º; Lei Estadual 9.974/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013; TJ-RS, AI nº 70085476380, Rel. Des. Ergio Roque Menine, 16ª Câmara Cível, julgado em 08/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
DIONI HONORATO SCHULTZ
contra decisão proferida no ID 11917009, a qual, mantendo o entendimento de origem e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou ao apelante, ora agravante, que realizasse o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID 11961387), o agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e que a simples declaração de hipossuficiência deve ser suficiente para concessão do benefício. Sustenta, ainda, que apresentou contracheque comprovando sua renda mensal líquida de R$1.856,00, valor que demonstraria sua incapacidade econômica para suportar as despesas processuais.

O agravado, por sua vez (contrarrazões de ID 12173630), pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a simples declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado e que o agravante não apresentou provas concretas da impossibilidade de arcar com as custas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
DIONI HONORATO SCHULTZ
contra decisão proferida no ID 11917009, a qual, mantendo o entendimento de origem e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou ao apelante, ora agravante, que realizasse o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais (ID 11961387), o agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e que a simples declaração de hipossuficiência deve ser suficiente para concessão do benefício. Sustenta, ainda, que apresentou contracheque comprovando sua renda mensal líquida de R$1.856,00, valor que demonstraria sua incapacidade econômica para suportar as despesas processuais.

O agravado, por sua vez (contrarrazões de ID 12173630), pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a simples declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado e que o agravante não apresentou provas concretas da impossibilidade de arcar com as custas.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

A gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assentado que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

Observo que a decisão
a quo
recorrida negou o pedido de gratuidade de justiça com base no entendimento de que:

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013)
.

Com efeito, não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência do apelante.

Isso porque, embora alegue a dificuldade financeira e mesmo após instado para tanto, o apelante não trouxe aos autos fundamentos e documentos capazes de provar o alegado estado de miserabilidade.

Deste modo, ante a ausência de diligência da parte em comprovar a alegação de hipossuficiência financeira, deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, mormente porque há nos autos elementos capazes de ilidir a veracidade da declaração anexada.

Diante disso, e atento ao posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores,
mantenho o entendimento de origem
e
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita,

determinando ao apelante que realize o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

No caso dos autos, pelos documentos acostados no presente o recurso, não há como concluir que a recorrente seja hipossuficiente no sentido da lei. Como pontuado pelo magistrado
a quo
:

Da assistência judiciária gratuita

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu,
INDEFIRO-O
, tendo em vista que a própria natureza da demanda - busca e apreensão de um veículo, bem como o valor total financiado, o valor das parcelas e a purgação da mora, são incompatíveis com a miserabilidade alegada.

Diante do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita para o réu e considerando o pedido de ID 12693678, as custas da reconvenção são devidas nos termos do artigo 6,
caput
, da Lei Estadual 9.974/2013 e da tabela de custas processuais vigentes disponível no sítio eletrônico da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (http://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2020/01/RECONVEN%C3%87%C3%83O-E-CANCELAMENTO-DA-DISTRIBUI%C3%87%C3%83O.pdf), nos termos do Ato 53/2019 emitido por aquela Corregedoria.

Nesse sentido,
INTIME-SE
a parte Reconvinte para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o adimplemento das custas referentes, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção da mesma sem resolução do mérito.

Desses argumentos, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário.

A decisão recorrida encontra-se amparada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, a qual pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que demonstrem a higidez financeira do requerente do benefício.

No caso em exame, o agravante foi instado a apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas limitou-se a juntar apenas um contracheque, sem trazer aos autos outros elementos que pudessem corroborar sua alegada impossibilidade de pagamento das custas.

Portanto, correta a decisão que indeferiu a justiça gratuita, pois a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada insuficiência financeira, conforme determinado.

Decerto, o agravante deveria ter apresentado outros elementos que ao menos demonstrassem os seus gastos de modo a comprometer toda a renda familiar, o que não fizera.

Com mencionado alhures, da análise das razões recursais colacionadas no agravo interno em exame, inexiste fundamentação suficiente para a reforma da decisão hostilizada, tendo em vista que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmá-la.

Vejamos, pois, a jurisprudência que baseia o entendimento externado até aqui:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
O instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim de lhes possibilitar o acesso à justiça
. Uma vez indeferido o benefício, incumbe a postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade firmada quando do requerimento do benefício. Ante a ausência de provas, resta indeferido o benefício.
RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.

(TJ-RS - AI: 70085476380 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 08/02/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

Neste contexto, é de ressaltar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, é um mecanismo essencial para garantir o acesso à justiça daqueles que comprovadamente não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Contudo,
a concessão indiscriminada desse benefício pode comprometer não apenas a sustentabilidade do sistema judiciário, mas também onerar de forma desproporcional toda a sociedade
, que, em última análise, é a responsável por financiar tais isenções por meio dos tributos que sustentam o Estado.

O deferimento da gratuidade de justiça deve observar o princípio da solidariedade social, que fundamenta o custeio dos serviços públicos. Quando o Estado assume os custos processuais de um indivíduo, ele utiliza recursos públicos que poderiam ser direcionados a outras áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Assim, garantir que apenas aqueles que realmente necessitam sejam contemplados preserva a integridade do sistema de justiça e assegura o uso responsável do orçamento público.

Os recursos destinados à manutenção do aparato judiciário, incluindo a cobertura de taxas processuais, periciais e honorários, provêm dos impostos pagos por todos os cidadãos. Quando o benefício da gratuidade é concedido a pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com os custos processuais, ocorre uma transferência injusta de ônus para a coletividade, violando o princípio da equidade contributiva.

A concessão indiscriminada da gratuidade pode incentivar abusos e desestimular o uso consciente do aparato judiciário, sobrecarregando o sistema com demandas que poderiam ser evitadas ou resolvidas por meios alternativos. Isso aumenta os custos do Judiciário, prejudica a eficiência na prestação jurisdicional e eleva o impacto financeiro sobre os cofres públicos.

Para assegurar que a gratuidade seja deferida de forma justa, é fundamental a aplicação de critérios objetivos e a exigência de comprovação da insuficiência de recursos por meio de documentos, tais como declarações de imposto de renda, contracheques ou outros comprovantes financeiros.
Esse controle não tem por objetivo limitar o acesso à justiça, mas sim preservar a função social do benefício e evitar que ele seja concedido de forma indevida
.

Além disso, é imprescindível que o juiz, ao analisar o pedido de gratuidade, atue com sensibilidade e rigor técnico, garantindo que o benefício seja direcionado às pessoas que realmente não podem arcar com as despesas do processo.

Assim, ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado atua como garantidor do direito fundamental de acesso à justiça. Entretanto, esse papel não pode ser dissociado da responsabilidade fiscal e social.

Quando o Estado custeia uma demanda processual, todos os cidadãos participam, direta ou indiretamente, desse financiamento. Portanto, é dever do Poder Judiciário adotar uma postura vigilante e criteriosa na análise de pedidos de gratuidade, assegurando que o benefício cumpra seu propósito original sem gerar encargos desnecessários à coletividade.

Portanto, a análise de todo o contexto impede a concessão do benefício, sendo certo que a agravante não demonstrou fazer jus ao benefício.

Todavia, considerando que a renda mensal do agravante não é elevada, mostra-se razoável autorizar o parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) parcelas mensais, como forma de viabilizar o acesso à Justiça sem comprometer em excesso a sua situação financeira.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
DIONI HONORATO SCHULTZ
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) vezes, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, mantida, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar